Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que pronunciou o recorrente para ser submetido a Júri Popular, como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, e pelo emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2o, incs. II, IV e VIII, do Código Penal), além do crime de porte ilegal de armamento restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a procedência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o afastamento das circunstâncias qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso.
4. Presentes indícios de que o delito pode ter ocorrido por irritação do acusado com a falta de comunicação e demora da vítima em devolver armas e veículo, em cujo interior estava o carregador da tornozeleira eletrônica do réu, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida para apreciação pelos Jurados.
5. Existentes elementos de que o ofendido pode ter sido surpreendida por sete disparos de arma de fogo em lugar ermo e escuro, permite-se a submissão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“As qualificadoras descritas na denúncia devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo se manifestamente improcedentes ou divorciadas do conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II, IV e VIII.
Lei n.o 10.826/2003, artigo 16, caput.
CPP, art. 581, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2071879, 0710470-76.2025.8.07.0010, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 15/12/2025.
TJDFT, Acórdão 2067282, 0703431-46.2025.8.07.0004, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025, DJe 27/11/2025.
TJDFT, Acórdão 2064266, 0706047-03.2025.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 05/11/2025, DJe 21/11/2025.